Tribunal: STJ
Processo: 5020277-87.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883951 - SP (2025/0089210-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PV PAVANI SERVICOS RURAIS LTDA
AGRAVANTE
: ANTONIO VALTER PAVANI
ADVOGADO
: CÁSSIO ALESSANDRO SPÓSITO - SP114384
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO APRECIADA
PELA CORTE DE ORIGEM. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 282/STF. FUNDAMENTO BASILAR
NÃO ATACADO. ENUNCIADO N. 283/STF. INCIDÊNCIA.
1. Inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que
o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a alegação que funda
a tese recursal arrimada na violação ao inciso VIII do art. 833 do
CPC, tampouco cuidou a parte agravada de opor os competentes
embargos de declaração perante a Corte
a fim de suprir
a quo
eventual omissão. Incidência da Súmula n. 282/STF.
2. Não se conhece do recurso especial na hipótese em que as
razões recursais não refutaram alicerce autônomo e suficiente à
manutenção do que decidido pelo Sodalício local acerca da
ausência de impugnação a fundamento determinante da decisão
denegatória de pedido de atribuição de efeito suspensivo na origem,
a atrair o óbice do Enunciado n. 283/STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51406626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4f4cf353-4a4d-4d4c-a46d-5ee0f7bd6ae3

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4f4cf353-4a4d-4d4c-a46d-5ee0f7bd6ae3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883951 - SP (2025/0089210-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: PV PAVANI SERVICOS RURAIS LTDA
AGRAVANTE
: ANTONIO VALTER PAVANI
ADVOGADO
: CÁSSIO ALESSANDRO SPÓSITO - SP114384
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO APRECIADA
PELA CORTE DE ORIGEM. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 282/STF. FUNDAMENTO BASILAR
NÃO ATACADO. ENUNCIADO N. 283/STF. INCIDÊNCIA.
1. Inviável o conhecimento do recurso especial na hipótese em que
o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a alegação que funda
a tese recursal arrimada na violação ao inciso VIII do art. 833 do
CPC, tampouco cuidou a parte agravada de opor os competentes
embargos de declaração perante a Corte
a fim de suprir
a quo
eventual omissão. Incidência da Súmula n. 282/STF.
2. Não se conhece do recurso especial na hipótese em que as
razões recursais não refutaram alicerce autônomo e suficiente à
manutenção do que decidido pelo Sodalício local acerca da
ausência de impugnação a fundamento determinante da decisão
denegatória de pedido de atribuição de efeito suspensivo na origem,
a atrair o óbice do Enunciado n. 283/STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
e
PV Pavani Serviços Rurais Ltda. Antonio Valter Pavani
contra decisão de fls. 626/627, que negou provimento ao agravo em recurso especial,
sob os seguintes fundamentos:
a matéria pertinente ao art. 833, VIII, do CPC não foi
(I)
apreciada pela instância ordinária, tampouco foram opostos embargos declaratórios para
suprir eventual omissão, atraindo o óbice da Súmula n. 282/STF; e
o apelo nobre não
(II)
impugnou alicerce basilar que ampara o acórdão recorrido, a saber, a ausência de
Documento eletrônico VDA50396371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:38
Código de Controle do Documento: 5028ddec-92cb-4368-a2fa-0e56c18bc9c5

garantia integral do juízo, pilar suficiente para a manutenção do
recorrido,
decisum
incidindo, assim, o Enunciado n. 283/STF.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que:
"
(i) a tese da
impenhorabilidade do bem penhorado foi explicitamente suscitada pelos agravantes no
curso da execução fiscal, com amparo normativo e argumentação concreta,
especialmente quanto ao fato de que o imóvel rural em questão é utilizado
exclusivamente para fins de subsistência familiar, por meio da prática de agricultura de
" (fl. 642), sendo
pequeno porte, operada diretamente pelos membros da família
inaplicável, assim, o empeço da Súmula n. 282/STF; e
não há falar na aplicabilidade
(ii)
do anteparo do Enunciado n. 283/STF à hipótese, eis que "os fundamentos utilizados pela
instância ordinária para indeferir o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à
Execução não são autônomos e independentes, mas sim interdependentes e logicamente
'
'
conexos. Isso porque a alegação de que o juízo não foi integralmente garantido foi
empregada em complemento à conclusão de que haveria, em nome do executado, mais
de um imóvel rural passível de constrição, sendo este último o fundamento central da
decisão. A conclusão pela ausência de garantia integral decorreu da presunção de
" (fl. 643).
capacidade patrimonial extraída da suposta existência de múltiplos bens
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 654).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pelo decisório recorrido, que

ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fls. 626/627):

Trata-se de agravo manejado por
contra
PV Pavani Serviços Rurais Ltda EPP
decisão que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no
art. 105, III, a, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região, assim ementado (fl. 460):
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. VIOLAÇÃO. SÚMULA 283, STF. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal preceitua que deve haver sintonia entre
as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não
conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA50396371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:38
Código de Controle do Documento: 5028ddec-92cb-4368-a2fa-0e56c18bc9c5

2. De outro lado, as decisões judiciais podem ser proferidas em capítulo único
ou em diversos capítulos, os quais, no mais das vezes, são autônomos entre si.
3. Em tais casos, para observância do princípio da dialeticidade, basta a
impugnação de um destes capítulos.
4. Situação diversa ocorre quando os capítulos decisórios são interdependentes,
hipótese em que a existência de fundamento inatacado revela-se apta a conferir,
à decisão recorrida, condições suficientes para subsistir. Súmula 283 do C. STF
e precedente da Corte Especial do STJ.
5. No caso em tela, verifica-se que a decisão agravada indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto (i) não
garantido integralmente o Juízo, bem como (ii) porque o agravante ANTÔNIO
VALTER PAVANI possui mais de um imóvel rural em seu nome.
6. Os agravantes impugnaram apenas o último fundamento utilizado para o seu
indeferimento, nada tratando da ausência de garantia integral do Juízo,
fundamento este suficiente para mantença da decisão guerreada. Violação do
princípio da dialeticidade.
7. Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de
rigor sua manutenção.
8. Agravo interno desprovido.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação ao art. 833,
VIII, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o imóvel é
impenhorável, "eis que se tratam de bens impenhoráveis de agricultura familiar,
destinadas ao plantio e colheita por parte da família da própria recorrentes, não
sendo possível que a penhora recaia sobre os bens indicados como pretendido,
com fulcro no artigo 4o, II, “a”, da Lei no 8.629/93 e no artigo 5o, inciso XXVI
da Constituição Federal" (fl. 481).
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
A irresignação não merece prosperar.
A matéria pertinente ao art. 833 do CPC não foi apreciada pela instância
judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para
suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento,
incide o óbice da Súmula 282/STF.
Além disso, o recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido, qual seja, "os agravantes impugnaram apenas o último
fundamento utilizado para o seu indeferimento, nada tratando da ausência de
garantia integral do Juízo, fundamento este suficiente para mantença da decisão
guerreada" (fl. 466) esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF, que
assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles". A respeito do tema:
, Rel. Ministro
AgInt no REsp 1.711.262/SE
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
;
17/2/2021 AgInt no AREsp 1.679.006/SP
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
.
23/2/2021
ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo.
Publique-se.
Documento eletrônico VDA50396371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:38
Código de Controle do Documento: 5028ddec-92cb-4368-a2fa-0e56c18bc9c5

Conforme ficou consignado na decisão agravada, o recurso especial não
preenche os requisitos de admissibilidade recursal, pelo que escorreito o
ao
decisum
entender pela impossibilidade de conhecimento do apelo raro.
Com efeito, observa-se que o Tribunal de origem
examinou a
não
controvérsia sob à ótica da tese apresentada pela parte ora agravante, no sentido de que o
bem seria impenhorável, tendo em vista que "o imóvel rural em questão é utilizado
exclusivamente para fins de subsistência familiar, por meio da prática de agricultura de
" (cf. fl. 642), forte na
pequeno porte, operada diretamente pelos membros da família
violação ao inciso VIII do art. 833 do CPC, tampouco cuidou a parte insurgente de opor
os competentes embargos de declaração perante aquela Corte, a fim de suscitar eventual
negativa de prestação jurisdicional. Escorreita, assim, a decisão agravada ao entender
pela incidência do óbice da Súmula n. 282/STF.
Lado outro, o Pretório
manifestou-se no sentido de que o agravo de
a quo
instrumento manejado na origem não comportou conhecimento, ante sua
inadmissibilidade, uma vez que violado o princípio da dialeticidade recursal pela
ausência de impugnação a um dos alicerces utilizados para indeferimento do pedido de
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos (fl. 466, g.
n.):

No caso em tela, verifica-se que a decisão agravada indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto (i) não
bem como (ii) porque o agravante ANTÔNIO
garantido integralmente o Juízo,
VALTER PAVANI possui mais de um imóvel rural em seu nome.
Por sua vez, os agravantes impugnaram apenas o último fundamento utilizado
para o seu indeferimento, nada tratando da ausência de garantia integral do
Juízo, fundamento este suficiente para mantença da decisão guerreada.
Da leitura do excerto supracitado, como alhures mencionado, conclui-se
que o apelo raro não impugnou o fundamento basilar que ampara o aresto recorrido, a
saber, aquele referente à ausência de impugnação de pilar determinante da decisão
denegatória do pedido de atribuição de efeito suspensivo concernente à ausência de
garantia integral do juízo. Assim, a pretensão esbarra, uma vez mais, em razão da
inobservância da dialeticidade recursal, no obstáculo do Enunciado n. 283/STF, que
assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
." A
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
respeito do tema:
, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no REsp n. 1.711.262/SE
Primeira Turma, DJe de
;
, Rel. Ministro Raul
17/2/2021 AgInt no AREsp n. 1.679.006/SP
Araújo, Quarta Turma, DJe de
.
23/2/2021
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50396371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:38
Código de Controle do Documento: 5028ddec-92cb-4368-a2fa-0e56c18bc9c5

Documento eletrônico VDA50396371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/09/2025 21:00:38
Código de Controle do Documento: 5028ddec-92cb-4368-a2fa-0e56c18bc9c5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.883.951 / SP
Número Registro: 2025/0089210-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016424920164036136 16424920164036136 50005751720234036136 50202778720244030000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PV PAVANI SERVICOS RURAIS LTDA
AGRAVANTE : ANTONIO VALTER PAVANI
ADVOGADO : CÁSSIO ALESSANDRO SPÓSITO - SP114384
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO -
SIMPLES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PV PAVANI SERVICOS RURAIS LTDA
AGRAVANTE : ANTONIO VALTER PAVANI
ADVOGADO : CÁSSIO ALESSANDRO SPÓSITO - SP114384
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51382678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:43
Código de Controle do Documento: b278ee60-c4a3-4c8c-b8fa-2e35350e4eb3

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:43
Código de Controle do Documento: b278ee60-c4a3-4c8c-b8fa-2e35350e4eb3